Tribunal: TJES
Processo: 0002131-09.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002131-09.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA INTEGRADA COPI EIRELI - EPP e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002131-09.2020.8.08.0014

EMBARGANTE
:
CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI

EMBARGADA
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
embargos de declaração oposto por
CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI,
em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu dos apelos para negar provimento ao interposto pela embargante, ante o adimplemento das condições para o descredenciamento posteriormente à prolação da sentença, e dar parcial provimento ao manejado pela embargada, tão somente para reduzir a condenação ao pagamento de multa por descumprimento da tutela de urgência deferida às fls. 71/72 ao montante de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Irresignada, sustentou que “
O acórdão diz que inexiste comprovação da alegação feita na petição do ora Embargante de que haveria fraude na contratação de médica por clínica terceira, porém negou, tacitamente, a produção da prova expressamente requerida. Ao levar os recursos a julgamento sem a produção de prova requerida pelo ora Embargante, houve claro e nítido cerceamento de defesa
”.

Nestes termos, “
requer seja declarada a nulidade do acórdão recorrido e, consequentemente, determinada a produção de prova sobre o fato superveniente alegado nos autos, conforme pedido formulado pelo Embargante. Caso não seja reconhecida nulidade, requer, sucessivamente, seja sanada a omissão apontada quanto ao não exercício do direito de produção de prova expressamente requerido.
”

Contrarrazões no Id. 8306257 pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do
s apelos
, este órgão colegiado,
à unanimidade,

concluiu que a embargada cumpriu com os requisitos para efetuar o descredenciamento da embargante, previstos no artigo 17, da Lei 9.656/98,
assim como no artigo 3º, §1º, da Resolução Normativa 365/14, da ANS, atualmente reproduzido na Resolução Normativa 567/22.

Mencionou-se, aliás,
a comprovação, pela
UNIMED NOROESTE CAPIXABA
, da capacidade de a CEONCO, clínica integrante da rede de atendimento do Plano de Saúde, absorver a demanda redimensionada
pelo
descredenciamento da COPI,
mantendo-se, assim, a
equivalência da eficiência do serviço disponibilizado aos consumidores
, nos termos do artigo 17,
caput
e § 1º, da Lei 9.656/98, c/c o
s
artigo
s
3º, §1º,
e 4º, incisos I e II,
da Resolução Normativa 365/2014, da ANS
.

Referida conclusão amparou-se, dentre outros fatores
(a exemplo do acordo de cooperação firmado
entre a UNIMED NOROESTE CAPIXABA e a UNIMED NORTE CAPIXABA
)
, na
contratação,
pela CEONCO,
de mais 02 (dois) profissionais para integrarem o seu quadro clínico, conforme Contratos de Prestação de Serviços Médicos Especializados em Oncologia
colacionados nos
Ids. 6102894 e 6102895, firmados em 26.01.2023 e 13.02.2023,
respectivamente,
com a Dra. Carla Loss Dos Santos Cunha
(
oncologista
)
, CRM-ES 11239, e o Dr. Gedson Bazoni Silotti
(hematologista)
, CRM-ES 7512,
indo ao encontro da
preservação da
qualidade da assistência à saúde
dispensada aos usuários do plano de saúde
,
exigidas pelo
artigo 17,
caput
e § 1º, da Lei 9.656/98, c/c o artigo 3º, §1º, e artigo 4º, incisos I e II, da Resolução Normativa 365/2014, da ANS
,
circunstância que denot
ou
o atendimento às prescrições legais para o almejado descredenciamento.

Registrou-se, também,
a sensível alteração d
o
quadro clínico
da
COPI
(embargada)
, pois, enquanto contava à época do julgamento do agravo interno com
02 (dois) profissionais médicos oncologistas clínicos
credenciados
,
tal quadro se inverteu por completo,
uma vez
que,
atualmente,

não mais subsistem profissionais
vinculados à
embargante

com tais predicativos,
circunstância que inviabiliza
a
sua pretensão de continuidade na rede
oncológica
da UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Depreendeu-se, expressamente, que “
Não há que se falar, consequentemente, na pretendida reinclusão do
CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI
na lista de prestadores de serviços
da
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

seja pelo atendimento d
as exigências prescritas no artigo 17, da Lei 9656/98, e na Resolução 365, da ANS,
seja por, reitere-se, não ser dotado de profissionais oncológicos credenciados à
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
”

Melhor sorte não assiste à embargante ao ventilar cerceamento de defesa pelo
fato de o
julgamento dos apelos ter ocorrido sem a prévia oitiva da Dra. Carla Loss Dos Santos Cunha, uma vez que, como é cediço,
somente será determinada a produção das provas necessárias para o julgamento do mérito,
vide artigo 370, do CPC/15, o que ganhou especial relevância no caso concreto haja vista a
completa inutilidade da diligência requerida pela embargante no Id. 7066779, apresentada com nítida finalidade protelatória.

Tal circunstância não passou desapercebida no acórdão, no qual constou “
inexistir comprovação,
quiçá indícios mínimos
, de fraude na contratação envolvendo a CEONCO e a
Dra. Carla Loss Dos Santos Cunha
(
oncologista
)
, CRM-ES 11239,
residente de Colatina/ES, não se relevando suficiente para afastar a presunção de boa-fé e a lisura da contratação reproduzida no Id.
6102894
a mera reprodução de postagem de rede social na qual somente foram mencionados seus locais de atendimento em Vitória/ES.
”

Não se justificou, portanto, a dilação probatória vindicada pela embargante, ante a total ausência de elementos mínimos que corroborassem a alegação de fraude contratual.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.